Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000533-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA
AGRAVADO: ADAMA BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAITON DA SILVA PEREIRA e ROSECLER GOULART PEREIRA. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, Dr. Anderson Gomes Junqueira, nos autos da Carta Precatória cível no 0017724-05.2019.8.11-0055, cód. 318629, extraída dos autos da Ação de Execução ajuizada por ADAMA BRASIL S/A, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Londrina – PR, que rejeitou a impugnação à avaliação e, bem como designou datas para a praça/leilão do imóvel penhorado.
Os agravantes sustentam que “A impugnação perpetrada pelos agravantes é específica e pontua situações que tem influência direta no valor do imóvel. No entanto, a decisão que mantém a avaliação realizada não enfrenta, de forma fundamentada, os motivos de seu convencimento.” (sic).
Destacam que “Limitou-se a decisão agravada em transcrever o que esta na lei, argumentando apenas a não presença de qualquer dos motivos nominados no art. 873 do CPC, sem justificar seu posicionamento” (sic).
Anotam que “Os pontos levantados pelos agravantes para uma nova avaliação se mostram suficientemente justificados na medida em que revelam um diferencial real na valoração do imóvel.” (sic).
Assim, pugnam pela concessão da tutela recursal sob o fundamento de que “A “fumaça do bom direito” se mostra presente na medida em que os argumentos apresentados pelos agravantes estão intrinsicamente ligados a qualquer avaliação de caráter financeiro e, a proximidade da realização do leilão representa, sem dúvida, a presença do “perigo na demora”, uma vez que a realização da(s) praça(s) poderá trazer prejuízos ainda maiores aos agravantes, além do terceiro que eventualmente venha a arrematar o bem”
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 115174951.
É o relatório.
Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o agravo na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Nesse contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos a autorizar a pretensão initio littis.
Explico.
O decisum encontra-se assim fundamentado:
“(...)Na Ref: 20 (pág. 25/28 do id 65212449) foi realizada a avaliação do imóvel matriculado sob no 6.222 do CRI desta Comarca.
Na Ref: 26 (pág. 36/37 do id 65212449) a parte exequente informou que concorda com a avaliação.
Na Ref: 30 (pág. 41/43 do id 65212449) a parte executada apresentou impugnação à avaliação e requereu que seja realizada nova avaliação por profissional especializado.
Na Ref: 31 (pág. 46/51 do id 65212449) foi realizada a avaliação do imóvel matriculado sob no 21.585 do CRI desta Comarca.
Na Ref: 35 (pág. 56/57 do id 65212449) a parte exequente informou que concorda com a avaliação.
Na Ref: 38 (pág. 62 do id 65212449) foi oportunizada a manifestação pelo oficial de justiça e pela parte exequente acerca da impugnação à avaliação apresentada pela parte executada em relação ao imóvel matriculado sob no 6.222 do CRI desta Comarca.
Ainda, foi homologada a avaliação do imóvel matriculado sob no 21.585 do CRI desta Comarca.
Na Ref: 44 (pág. 65/66 do id 65212449) a parte exequente se manifestou acerca da impugnação.
Pois bem. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”.
Assim, não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo nas hipóteses acima estabelecidas.
No caso dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento do pedido da parte executada, para que seja realizada nova avaliação por profissional especializado, tendo em vista que restou satisfatoriamente esclarecidos os critérios utilizados pelo Oficial de Justiça para apuração do valor do imóvel, de modo que não há razão para desconsiderá-lo.
Ante o exposto, em razão de não restar demonstrada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, rejeito a impugnação da Ref: 30 (pág. 41/43 do id 65212449).
Por conseguinte, para realização da alienação dos imóveis penhorados, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro Araujo (Registro JUCEMAT n.o 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.o 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua Custodio de Melo, n.o 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com (...)”
A decisão agravada foi proferida nos autos da Carta Precatória extraída de uma ação de execução onde a agravada figura como credora, cuja finalidade é a avaliação e expropriação de 02 imóveis, quais sejam, 01 Lote Urbano, localizado no Jardim Europa, matriculado sob o n. 6.222 do RGI de Tangará da Serra e a parte ideal de 50% correspondente a propriedade de Claiton e Rosecler Pereira, de área de terras, matriculada sob o n. 21.585 do RGI de Tangará da Serra, sendo que a avaliação desta última já foi realizada e homologada.
Logo, o objeto do presente recurso cinge-se à avaliação do imóvel de matrícula 6.222, onde o Oficial de Justiça responsável pelo encargo lavrou o auto com as seguintes especificações:
“CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL URBANO – 01 (um) lote de terreno urbano de no 15, da quadra 24 do loteamento denominado Jardim Europa, desta cidade de Tangara da Serra, com área de 450,00 m2, com divisas e confrontações a seguir: Frente para a Rua 11, medindo 15,00 mt; fundos com a mesma medida da frente, confinando com parte do lote no 10; do lado direito, medindo 30,00 mt confinando com o lote no 14; do lado esquerdo medindo 30,00 mt confinando com o lote no 16, distante 15 metros da esquina mais próximo (rua 40). Imóvel devidamente matriculado sob o numero 6.222 no RGI de Tangara da Serra em nome de Claiton da Silva Pereira e Rosicler Goulart Pereira.
Especificações da matrícula no 6.222:
imóvel devidamente murada em 3 lados (fundos, lado esquerdo e direito) e com a frente fechada em grade de ferro,Uma benfeitoria (casa), medindo aproximadamente 265,00 m2, em alvenaria, cobertura com telhas de barro do tipo romana, piso cerâmico, pintura a base de tinta acrílica, com massa corrida nas paredes internas, pequenas infiltrações na parte inferior decorrente de umidade, contendo as seguintes divisões: área na parte da frente, piso cerâmico e forrada com forros de madeira e madeira aparente; 01 área nos fundos, piso cerâmico, forrada e com forros de madeira e madeira aparente com fechamento em vidro, acoplado junto a área de serviço e churrasqueira; 01 sala com piso cerâmico e forrado com forro de madeira com madeira aparente; 01 entre sala com piso cerâmico e forrado com forro de madeira com madeira aparente; 01 banheiro social com piso cerâmico e paredes azulejada até o teto e forrada em madeira; 01 cozinha com piso cerâmico e azulejada até o teto e forrada em madeira; 02 quarto com piso cerâmico e forrada em madeira, 01 suíte com piso cerâmico e forrada em madeira com contendo close com piso cerâmico e forrada em madeira, com banheiro azulejado até o teto e banheira de hidromassagem.. Apesar do tempo de construção, o imóvel encontra-se em bom estado de uso e conservação sem trincas ou rachaduras.
CARACTERÍSTICAS GERAIS VIAS DE ACESSO
Partindo da sede desta Comarca, seguindo pela Avenida Brasil sentido a Prefeitura, na esquina da Rua 40 vira-se a direita e na primeira rua vira-se a direita novamente encontrando o imóvel ao lado direito.
Vias de acesso pavimentada.
RECURSOS HIDRICOS
O bairro é servido com agua encanada.
SERVIÇOS TECNOLOGICOS
A região é servida com sinais de telefonia celular.
MEIOS DE TRANSPORTES
O Bairro é servido com linhas de ônibus, podendo o acesso ser feita por ônibus ou veículo próprio.
VISTORIA E PESQUISA DE VALORES
O imóvel foi objeto de vistoria no dia 15 de Setembro de 2020, no Local bairro denominado Jardim Europa. A vistoria resultou na conclusão de que o imóvel penhorado está em bom estado de uso e conservação, ocupada como moradia pelo requerido Claiton e família, e em plena atividade econômica a que se destina. A pesquisa de valores em imóveis similares foi realizada com base na oferta de compra e venda, aplicando a depreciação necessária em razão do tempo de uso e da perspectiva de vida útil das benfeitorias.
METODOLOGIA EMPREGADA NA AVALIAÇÃO
Apurados valores de imóveis semelhantes com as mesmas características a que se destina considerando as atuais condições em que vistoriei, concluo que tal imóvel possui valor de mercado.
O Método de avaliação aplicado foi a comparação de dados, junto ao mercado imobiliário da região.
Vistoria “in loco” no imóvel, medição da área construída e das benfeitorias, pesquisa com corretores e tomada de opinião com proprietários de imóveis da vizinhança com negócios feitos recentemente.
CONCLUSÃO DE VALORES
Por todos os itens expostos, padrão dos bens avaliados, a localização do imóvel, bem como pesquisas levadas a efeito através de corretores de imóveis que conhecem e atuam nesta cidade e na região do imóvel penhorado, bem como com proprietários do bairro e imóveis a venda na mesma região, este Oficial de Justiça/Avaliador encontrou o seguinte valor:
Matrícula no 6.222
R$ 621.000,00 (Seiscentos e vinte e um mil reais).
VALOR TOTAL DO IMÓVEL PENHORADO - R$ 621.000,00 (Seiscentos e vinte e um mil reais).
Nada mais a ser avaliado encerro o presente auto de Avaliação que segue devidamente rubricados por mim Oficial de Justiça e Avaliador judicial.
Tangara da Serra em 15 de Setembro de 2020.
Mauricio Greco Sorroche
Oficial de Justiça Avaliador”
Os autos de origem também revelam que os ora agravantes impugnaram o trabalho do expert, mediante os seguintes apontamentos: “A avaliação não considerou a realidade estrutural do imóvel, além de outros pontos determinantes, quais sejam: Bairros valorizados: O laudo deveria trazer um comparativo com os demais bairros, no quesito valorização do imóvel. Localização do terreno: A demanda por terrenos influencia diretamente no preço dos imóveis. Acabamento: A descrição pormenorizada do acabamento é de extrema importância de composição dos elementos que levarão a conclusão do valor final, o que inexiste no laudo. Vizinhança: O que tem ao lado do terreno ou na frente dele pode ajudar ou atrapalhar, e isto tem impacto direto no valor dele. Potencial ou finalidade: Este é um fator subjetivo que revela a vocação do bairro, residencial, comercial ou até mesmo misto. Além dos itens específicos aqui apresentados, é de suma importância que o laudo contemple: PINTURA, FACHADA, REVESTIMENTO, (se houver), FORRO E TELHADO, HIDRÁULICA E ELÉTRICA, VIDROS, IDADE DO IMÓVEL, enfim, todos elementos que podem influenciar no preço do imóvel. Diferencial d estrutura estética: utilização da material que torna a obra diferenciada pelo investimento de acabamento. Esses elementos falantes na composição da avaliação podem ser a causa do valor aquém do que realmente vale imóvel. Logo, se mostra necessário a feitura de avaliação por pessoa especializada e/ou que o ser oficial faça um laudo detalhados onde contenha todos esses itens” – sic Id. 65212449 da Carta Precatória.
Nesses termos, pugnaram por uma avaliação por pessoa especializada e/ou que o ser oficial faça um laudo detalhados onde contenha todos os itens acima listados.
Com base nisso, o Magistrado de primeiro grau entendeu que por bem rejeitar a impugnação por não vislumbrar qualquer critério estabelecido pelo artigo 873 do CPC, capaz de justificar a realização de uma nova avaliação, notadamente porque, como bem se observa nesse momento de cognição sumária, o Laudo de Avaliação pormenorizou todo o imóvel.
Além disso, denota-se que os agravantes não apresentaram qualquer avaliação de imóvel similar ao avaliado, capaz de colocar em xeque o valor atribuído ao bem.
Como se pode ver, o MM. Juiz, fundamentadamente, indeferiu o pedido formulado pelos agravantes, a princípio de forma escorreita. Pois, não se vislumbra, nesta ocasião, qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão vertida.
Desta forma, de uma breve análise das razões recursais e documentos constantes dos autos, denota-se que não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, isso porque não se constata, prima facie, qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido, haja vista que os argumentos/fundamentos que servem de base àquela decisão, na forma como expostos, estão revestidos de credibilidade.
Por tais fundamentos, NÃO CONCEDO a tutela recursal vindicada.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora